Tribunal: TJMT
Processo: 1015287-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015287-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), RAFAELLE PAIVA DE SOUZA - CPF: 059.869.711-08 (AGRAVANTE), UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 30.626.037/0001-90 (AGRAVADO), GENESIS AQUICULTURA LTDA - CNPJ: 27.855.365/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
RAFAELLE PAIVA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravante, sob fundamento de inexistência de prova inequívoca da origem salarial dos recursos, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de desbloqueio de valores bloqueados judicialmente sob a alegação de que se
tratam
de verbas de natureza salarial, portanto absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial depositadas em conta corrente, desde que comprovado o vínculo direto entre os valores e sua origem alimentar.

4. No caso concreto, a agravante apresentou holerite e contratos de empréstimo consignado, sem demonstrar nexo direto com os valores constritos, nem apresentou extrato bancário detalhado que vinculasse os valores bloqueados à sua remuneração.

5. A alegação de impenhorabilidade de valores não pode ser presumida, incumbindo à parte o ônus de comprovar de forma inequívoca a origem dos recursos atingidos.

6. Ausente comprovação cabal da origem salarial dos valores penhorados, é de rigor a manutenção da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É indevido o desbloqueio de valores constritos em execução de título extrajudicial quando a parte executada não comprova, de forma inequívoca, a natureza salarial dos montantes penhorados.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, Terceira Turma, j. 28.04.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Rafaelle Paiva de Souza, contra decisão interlocutória (ID. 191264757 – Autos de Origem nº 1010141-69.2023.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravante, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da origem salarial dos recursos penhorados, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
RAFAELE PAIVA DE SOUZA
, devidamente qualificada, via seu bastante procurador, nos autos da presente “Ação de Execução por Quantia Certa”, que lhe move
UNIÃO RECAPADORA DE PNEUS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado,ingressara com os pedidos de (Id.178579323 a Id.178580542), pugnando pela decretação da impenhorabilidade do valor bloqueado no (Id.178493083), eis que se trata de penhora correspondente à importância oriunda de salário, portanto, supostamente impenhorável.

Assim, instada a se manifestar sobre os valores bloqueados, a parte exequente no (Id.181420881) pugna pelo prosseguimento do feito, com a consequente integral manutenção da penhora da importância constrita, bem como, requerendo o levantamento da importância, por meio de alvará judicial, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Consigne-se, a princípio, que foram bloqueados os valores deR$6.510,25 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte e cinco centavos), em contas bancárias de titularidade da parte executada(
Rafaele
Paiva de Souza).

No caso em comento, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores penhorados, uma vez que ficara cognoscível nos autos que os valores não se enquadram no rol taxativo do art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil, até porque,
a parte executada sequer carreara aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

Insta ressaltar que a impenhorabilidade não se presume, sendo ônus do devedor comprová-la, identificando a origem do valor bloqueado de cada instituição financeira, o que não restou configurado no presente caso.

Sobre a questão, colham-se os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. -
Diante da ausência de comprovação de que o bloqueio recaiu sobre valor tido como impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC, não há que se falar em desbloqueio das quantias constritas, sendo imperativa a manutenção da decisão agravada
”
(TJ-MG - AI: 10000212734701001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Ao teor do que dispõe o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, a priori, o salário e os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
Todavia, compete ao executado demonstrar, de forma inequívoca, que os valores constritos correspondem a honorários decorrentes de seu trabalho. Não comprovadas tais alegações, não há falar-se em impenhorabilidade dos valores, devendo ser mantido o decisum que deferiu a pretensão do credor
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 06008101420208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021) (grifo nosso).

De mais a mais, consigne-se que o extrato bancário ancorado no (Id.178579338), apenas e tão somente, demonstra recebimento de salário, não se prestando para comprovar o liame existente entre o bloqueio judicial.

Ante o exposto e princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem
indeferir
o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada (Id.178493083), ante a ausência de documentos que comprovem sua impenhorabilidade,expedindo-se, após o decurso do prazo
recursal, o competente alvará judicialeletrônico, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.

Cumpridas
as determinação
supra,intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, bem como, carreie aos autos cálculo atualizado do débito remanescente, sob pena de extinção.
”

Em razões recursais (ID. 286132870), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Que os valores bloqueados são oriundos de salário, razão pela qual seriam absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC;

-
Que foram juntados aos autos extrato bancário, holerite e comprovantes de empréstimos consignados, os quais, segundo a agravante, comprovariam a natureza alimentar dos valores bloqueados;

-
Que a decisão agravada desconsidera elementos probatórios suficientes e contraria jurisprudência consolidada sobre o tema, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação;

-
Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo para suspensão da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo com a restituição dos valores.

Tutela recursal indeferida nos termos da decisão monocrática sob ID.
286849897
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 289716888) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, sustentando que não houve comprovação inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados e que os documentos apresentados são insuficientes para caracterizar a impenhorabilidade alegada.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo sobrestado por pedido de gratuidade da justiça, ainda pendente de apreciação
na instância de origem
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
RAFAELLE PAIVA DE SOUZA

AGRAVADO(S):
UNIAO RECAPADORA DE PNEUS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a origem salarial dos montantes penhorados, razão pela qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a impenhorabilidade alegada não se presume, cabendo à parte executada comprovar de maneira inequívoca a origem dos valores bloqueados, o que não ocorreu no caso dos autos. Fundamentou que a simples juntada de holerite e extrato genérico não é suficiente para demonstrar que os valores constritos possuem natureza alimentar ou se enquadram na hipótese do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

O recorrente sustenta que os valores penhorados são oriundos de verbas de natureza salarial, o que lhes conferiria, por força de lei, caráter absolutamente impenhorável, conforme disposto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Afirma que apresentou nos autos holerite, extrato bancário e comprovantes de empréstimos consignados, documentos que, segundo sua ótica, seriam suficientes para vincular os valores bloqueados à sua remuneração como servidora pública.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a agravante não apresentou qualquer extrato bancário detalhado que demonstrasse o fluxo financeiro necessário para a comprovação da origem dos valores. Ressalta que os documentos colacionados se referem a períodos distintos e não guardam relação com o momento da constrição judicial, ocorrida em 10/12/2024. Argumenta que a agravante incorre em contradição ao alegar, ao mesmo tempo, que os valores seriam oriundos de salário e de empréstimos bancários. Defende, portanto, a manutenção da decisão recorrida.

Passo ao exame das teses
recursais
.

De plano destaco que
não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

No caso em análise, a agravante alega que os valores bloqueados judicialmente em sua conta corrente seriam oriundos de verba salarial, invocando, com isso, a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Todavia, a documentação acostada aos autos mostra-se absolutamente insuficiente para sustentar tal alegação.

Com efeito, a agravante apresenta apenas: (i) um holerite referente à competência de outubro de 2024, e (
ii
) dois contratos de empréstimo consignado, um datado de abril de 2021 e outro de agosto de 2024. Nenhum desses documentos permite afirmar, com o grau de certeza exigido, que os valores efetivamente existentes na conta corrente no momento da constrição – realizada em 10/12/2024 – tenham origem exclusivamente salarial.

Ademais, não foi apresentado sequer um extrato bancário detalhado das movimentações financeiras da agravante que pudesse evidenciar o ingresso de salários na conta corrente ou, ainda, o nexo direto entre tais valores e o numerário constrito. Em ausência de prova efetiva, não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial.

Tal entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados recentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de
qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

Ainda segundo o mesmo precedente, “na medida em que não foi comprovado que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório”.

Portanto, à míngua de prova cabal da origem salarial dos valores bloqueados, e considerando que a agravante não logrou demonstrar qualquer risco concreto de dano irreparável decorrente da constrição judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, ante a ausência dos pressupostos legais exigidos para a concessão da medida.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
INDEFIRO a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.
”

Em outras palavras, a
impenhorabilidade de valores, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, exige demonstração inequívoca de que os montantes atingidos
pela constrição possuem natureza alimentar ou se destinam à subsistência da parte executada e de sua família. Ocorre que, conforme se depreende da análise do acervo probatório, não há nos autos comprovação suficiente para caracterizar a origem salarial dos valores penhorados.

Consoante consignado na decisão de ID. 286849897, a agravante apresentou apenas um holerite referente à competência de outubro de 2024 e dois contratos de empréstimos consignados, datados de abril de 2021 e agosto de 2024, respectivamente. Nenhum desses documentos comprova, com o grau de certeza exigido, que os valores bloqueados na data da constrição – 10/12/2024 – decorrem de salário ou que estejam depositados em caderneta de poupança até o limite legalmente protegido.

Ademais, a agravante não apresentou extrato bancário detalhado, capaz de revelar o vínculo direto entre os valores constritos e a suposta natureza impenhorável. Como ressaltado na decisão monocrática, “não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial”, sendo indispensável a demonstração precisa da origem dos recursos em cada instituição financeira.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, é reproduzida na decisão recorrida, segundo a qual:

“A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/05/2024)

Ressalto, ainda, que não cabe a esta instância revisora, em sede de agravo de instrumento, suprir deficiências probatórias ou presumir fatos que a parte deixou de comprovar. A jurisprudência é clara ao estabelecer que a impenhorabilidade não se presume e que cabe à parte executada o ônus de demonstrar de forma cabal o preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica neste caso.

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025